Tribunal: TCU
Processo: 012.823/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 7738/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciado o ato de aposentadoria do sr. Ricardo Correa Gomes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelo sr. Ricardo Correa Gomes e pela Fundação Universidade de Brasília para, no mérito, negar a eles provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.